Tribunal: TJDFT
Processo: 0730945-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Direito constitucional e processual. Agravo de instrumento. Anotação de sigilo em documentos. Não cabimento. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o sigilo imposto em determinados documentos pela cooperativa agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a imposição de sigilo sobre documentos que contêm informações bancárias, mais especificamente extratos e faturas de cartão do agravado.
III. Razões de decidir
3. A publicidade dos atos processuais está prevista no art. 5o, inc. LX, da Constituição Federal, que autoriza sua restrição quando a defesa da intimidade ou o interesse social assim exigirem, ao passo que o art. 189 do CPC dispõe as hipóteses em que os processos tramitam em segredo de justiça.
4. A publicidade dos atos processuais é a regra, sendo o segredo de justiça admitido apenas em situações excepcionais para resguardar a intimidade das partes ou o interesse social, inclusive quando necessário à proteção de informações sensíveis, como dados bancários, fiscais ou segredos empresariais.
5. Em se tratando de sigilo bancário, a Lei Complementar no 105/2001 dispõe, em seu art. 1o, caput, que “As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados”. Todavia, o §3o do mesmo artigo estabelece hipóteses em que o fornecimento de informações não configura violação ao dever de sigilo.
6. No caso, os documentos (extratos bancários e faturas do agravado) são indispensáveis à demanda, não revelam segredos comerciais da cooperativa, contam com a anuência do titular e não expõem dados sensíveis de terceiros. Nesse cenário, não havendo elementos que justifiquem a exceção à regra da publicidade, mostra-se indevida a imposição de sigilo.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 189, art. 1.015. CF, art. 5o, LX. Lei Complementar no 105/2001, art. 1o, caput e §3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018.
TJDFT, APC 0706272-67.2018.8.07.0001, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 26/06/2019; APC 0709283-08.2022.8.07.0020, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 23/01/2024.